Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que afastou a prescrição alegada na contestação pelo recorrente, que pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o trâmite dos autos de origem até o julgamento final deste recurso e, no mérito, o reconhecimento do decurso do prazo prescricional.

2. Havendo pendência administrativa, ocorre a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, reiniciando a contagem do prazo na data da negativa do pedido. 2.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Por conseguinte, revela-se hígida a r. sentença que consignou que a pretensão de recebimento das parcelas de abono de permanência anteriores ao requerimento, não pleiteadas no processo administrativo, encontram-se fulminadas pela prescrição. (...)” (07115223020188070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2019).

3. No caso dos autos, apesar do ato de reforma ter ocorrido em 19/8/2014, naquele momento o ato ainda não estava aperfeiçoado. Por tratar-se de ato complexo, ainda dependia do parecer sobre a legalidade do ato de concessão, exarado em 24/7/2017. 3.1. Assim, considerando que não foi ultrapassado o prazo de 5 anos entre a data em que o ato da aposentadoria foi perfectibilizado e a data da propositura do feito de origem, rejeita-se a alegação de prescrição.

4. Recurso improvido.